Tribunal: TJDFT
Processo: 0711326-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711326-54.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCELO MARQUES GRIGORIO RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da contravenção penal prevista no art. 19 da LCP, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. Em suas razões, aduz que não há provas que sustentem a condenação, motivo pelo qual requer a absolvição. II. Contrarrazões apresentadas (ID 47852835). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 48414643). III. As provas constantes dos autos evidenciam a materialidade delitiva, bem como a autoria da contravenção penal prevista no artigo 19 da LCP. Com efeito, o Termo Circunstanciado de Ocorrência, o Registro de Atividade Policial, Recibo de apreensão, Laudo de Perícia Criminal e prova oral colhida na instrução confirmam que o porte da referida faca se destinava ao seu emprego como arma de ataque ou defesa, desvirtuando, assim, o uso convencional do referido objeto, como utensílio doméstico ou ferramenta de trabalho. Destaca-se, neste contexto, que o tipo penal não exige o intento de uso específico da arma, mas o simples porte com potencialidade lesiva, a fim de evitar um mal maior, uma infração mais grave. IV. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 19, do Decreto-Lei 3.688/41, porte de arma branca, à pena definitiva de 1 mês e 5 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. 3. O réu/apelante, em síntese, defende a atipicidade da conduta, ante a ausência de correspondência legal, inexistindo regulamentação da autoridade competente quanto à licença para portar arma branca, nos termos preconizados pelo art. 19, da Lei de Contravenções Penais. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime aberto. 4. Contrarrazões ao ID 55502289. 5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 55927485). 6. De início, cumpre destacar que, conforme posicionamento do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 ou, posteriormente, pela Lei 10.826/2003 - que tipificou o crime de porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogado, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca (HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, o elemento normativo do tipo, a saber, "sem licença da autoridade", não se aplica às armas brancas, prescindindo de regulamentação relativa às condições de seu uso, para eventual consumação da aludida contravenção penal. 7. Consigne-se, também, que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria. 8. Na hipótese, a autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial n. 4.052/2022 – 12aDP (ID 55502119), pelo Auto de Apreensão n. 99/2022 (ID 55502120), pelo Laudo de Perícia Criminal (exame de eficiência) de ID 55502276, assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. 9. Com efeito, sobressai dos autos que o apelante, na data de 05/06/2022, foi flagrado portando facão no momento de abordagem policial, inclusive, confessando que as utilizava para sua proteção pessoal. A propósito, a jurisprudência dispensa o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, exigindo mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato), a qual foi atestada, segundo laudo alhures informado. Nesse sentido: acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020). 10. Registre-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular. 11. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença. 12. Por derradeiro, no que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o "quantum" da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Também em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante previsão normativa do art. 44, II, do CP. Outrossim, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do réu/apelante. 13. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, conforme Tema 857 no ARE 901623, cuja ementa transcreve-se: Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015) Pelo exposto, SOBRESTO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal